Tribunal: TJSP
Processo: 2060584-62.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Plinio Novaes de Andrade Júnior
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-26
Data de publicação: 2024-05-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – "AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E DANOS MORAIS CC TUTELA DE URGÊNCIA" – GRATUIDADE DA JUSTIÇA – PESSOA FÍSICA – Decisão de indeferimento do benefício da gratuidade da justiça - Afirmação do autor, que é aposentado, de que não tem condições de arcar com as despesas processuais, sem prejuízo próprio ou de sua família – Histórico de créditos evidenciando que

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – "AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E DANOS MORAIS CC TUTELA DE URGÊNCIA" – GRATUIDADE DA JUSTIÇA – PESSOA FÍSICA – Decisão de indeferimento do benefício da gratuidade da justiça - Afirmação do autor, que é aposentado, de que não tem condições de arcar com as despesas processuais, sem prejuízo próprio ou de sua família – Histórico de créditos evidenciando que ele recebe, mensalmente, montante inferior a três salários mínimos – Adoção do critério da Defensoria Pública do Estado de São Paulo – Gratuidade concedida, ressalvado o direito de a parte contrária impugná-la na forma legal hipótese em que poderá ser melhor apurada a situação financeira do recorrente – Decisão reformada – RECURSO PROVIDO.